Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600114-42.2020.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RAFAEL DIEGO ROZA CAMACHO
Órgão julgador: RECORRENTE: RAFAEL DIEGO ROZA CAMACHO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
01/03/2021
Número: 0600114-42.2020.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 28/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600114-42.2020.6.16.0192
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum,
Representação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600114-42.2020.6.16.0192,
que julgou extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e procedente o
pedido da representação feita pela Ministério Público Eleitoral em face de Rafael Diego Roza
Camacho quanto à propaganda eleitoral em templo religioso em 10/10/2020 e condenou ao
pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 multa no valor de R$ 5.320,50, revertida ao Fundo
Partidário Nacional. (Representação Por Prática De Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Rafael Diego Roza Camacho, com fulcro na Lei
n.º9.504/1997, Resolução TSE n.º 23.610/2019 e Resolução TSE n.º 23.624/2020, alegando, em
síntese, que o Representado Rafael Diego Roza Camacho teve sua propaganda eleitoral veiculada
no interior Igreja Bola de Neve Church, situada na Praça Vitor Rodrigues Martins, 388 -Jardim Paris,
em Maringá/PR, no dia10 de outubro de 2020. Em ambas as postagens, está escrito explicitamente
que no sábado(10/10/2020) ocorreu uma "conversa olho no olho" na Bola de Neve Church. Nas
imagens, é possível verificar a presença dos candidatos Homero Marchese e Rafael Roza sentados
na frente do palco da referida igreja, inclusive, com o logo do candidato a vereador Rafael Roza no
telão ao fundo. Ainda, na página da Igreja Bola de Neve Church encontra-se vídeos de cultos on-
line, em que podemos, comparando as imagens, comprovar que a reunião se deu dentro do templo
religioso (caixa de som e mesa presente nas imagens), e nas cadeiras também se vê o símbolo da
igreja. Informações do post: "O dia começou bem cedo em uma reunião com líderes e amigos da
minha igreja @boladenevemga. Tivemos a presença do @homeromachese, nosso candidato a
prefeito de Maringá e aproveitamos para apresentar propostas e ouvir os questionamentos das
pessoas. Somos movidos por um propósito e um grande projeto. Acreditamos que podemos fazer
muito por nossa linda Maringá. Faça parte dessa mudança, vamos juntos construir uma Maringá
cada vez melhor para todos!!! Vereador Rafael Rosa 90789 Prefeito Homero Marchese 90"; Alega
que templo consiste em bem de uso comum, sendo vedada a propaganda, nos termos do art. 37,
Lei 9.504/97; Ref. Notícia de Irregularidade na Propaganda Eleitoral
n.º 0600101-43.2020.6.16.019). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

RAFAEL DIEGO ROZA CAMACHO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25476
616
24/02/2021 14:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.229

RECURSO ELEITORAL 0600114-42.2020.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: RAFAEL DIEGO ROZA CAMACHO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL REALIZADA EM BEM DE USO
COMUM. ARTIGO 37 DA LEI DAS ELEIÇÕES. REALIZAÇÃO DE
REUNIÃO EM TEMPLO RELIGIOSO. EQUIPARAÇÃO A BEM DE
USO COMUM. AFASTADA. MULTA AFASTADA. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A princípio, a realização de atos de campanha no interior de templos
religiosos, cuja natureza se insere em bens de uso comum, caracteriza
propaganda irregular, atraindo eventual sanção de multa, na forma do art. 37,
§ 1º, da Lei nº 9.504/97.
2. No caso concreto, restou afastada a equiparação do local da reunião como
bem de uso comum, afastando-se assim a incidência da ilicitude do art. 37
das Eleições.
3. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a representação.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/02/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto Rafael Diego Roza Camacho, em
face de sentença proferida pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá, que julgou
procedente a Representação por Propaganda Irregular – reunião de cunho eleitoral
realizada no interior da igreja Bola de Neve –, aplicando-lhe multa no valor de R$
2.000,00.
Em suas razões recursais (ID 14893866), o recorrente alega, em síntese,
que, em 10/10/2020, compareceu à igreja Bola de Neve, para uma reunião privada,
como convidado, realizada para um número restrito de pessoas. Aduz que não houve
culto ou evento religioso, nem afixação ou distribuição de propaganda eleitoral, mas tão
somente a sua presença. Alega que por ser uma reunião particular, restrita e excluído o
livre acesso pela população em geral, não resta caracterizado o bem de uso comum.
Destaca que a perda do caráter de livre acesso afasta o enquadramento como local de
uso comum, o que pode ser comprovado pela declaração do pastor responsável pela
Igreja Bola de Neve (ID 14893366). Por fim, pleiteia a reforma da r. sentença, a fim de
que seja julgada improcedente a Representação Eleitoral.
Apresentadas contrarrazões (ID 14894116), o recorrido pugnou pela
manutenção da r. sentença, considerando que o candidato utilizou o templo religioso,
com a presença de pessoas, para fins eleitorais, o que é vedado pela legislação.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 20490566) manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que há propaganda irregular,
eis que o mero franqueamento de acesso a igreja, para que um candidato use da
palavra e divulgue a sua candidatura, é suficiente para caracterizar o ilícito.
É o relatório.
Decido.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos
necessários para o seu conhecimento.
No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da reunião realizada pelo
recorrente, candidato a vereador, no interior da Igreja Bola de Neve, se configura ou
não propaganda eleitoral vedada.

Acerca da vedação de propaganda eleitoral em bem de uso comum, a Lei
nº 9.504/97 dispõe que:

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a
ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes,
bonecos e assemelhados.
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no
deste artigo
caput
sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso
não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00
(oito mil reais).
(...)

O §4º, do mesmo dispositivo, define os bens de uso comum, para fins
eleitorais, ampliando o conceito estabelecido no Código Civil:

Art. 37
§ 4º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a população em geral
tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios,
estádios, ainda que de propriedade privada.

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.610/2019, corroborando a vedação já
prevista na Lei das Eleições, determina que:

Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a
ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos,
,
é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes,
bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput).
(...)
§ 2º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pelo Código Civil e
também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes,
lojas, centros comerciais,
, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.
templos

Da análise dos dispositivos acima, tem-se que a realização de atos de
campanha no interior de templos religiosos, cuja natureza se insere em bens de uso
comum, caracteriza propaganda irregular, atraindo eventual sanção de multa, na forma
do art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97.
No caso em tela, é incontroverso que o recorrente realizou reunião no
interior da Igreja Bola de Neve, para expor suas propostas, como se verifica das fotos
acostadas aos autos, da contestação (ID 14893266 – fls. 3 e 5) e do presente recurso
(ID 14893866 – fls. 3 e 6).
Ainda, a declaração firmada pelo Pastor da Igreja Bola de Neve (ID
14893366) comprova que o evento foi realizado com fins eleitorais:

Assim, a controvérsia restringe-se à análise da legalidade da referida
reunião.
Destaca-se que os templos religiosos estão inclusos no conceito de “bens
, uma vez que, conforme o citado parágrafo 4º do artigo 37, incluído
de uso comum”
pela Lei nº 12.034/2009, “para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei no 10.406,
- Código Civil e também aqueles a que a população em geral
de 10 de janeiro de 2002
tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais,
, ginásios,
templos
(grifou-se).
estádios, ainda que de propriedade privada”
Partindo dessa premissa, a realização de atos de campanha no interior de
templos religiosos, cuja natureza se insere em bens de uso comum, caracteriza

propaganda irregular, atraindo sanção de multa, na forma do art. 37, § 1º, da Lei nº
9.504/97.
Contudo, os contornos do caso em concreto afastam a ilicitude da conduta,
pois restou demonstrado pelo recorrente que se tratava de evento restrito, que
desnatura a exigência legal de acesso à população em geral.
Isso, porque o espaço da igreja foi utilizado não de forma a atingir os fiéis
que frequentam os cultos religiosos, mas apenas para apresentação de propostas a um
grupo fechado de pessoas no interior de um bem configurado como particular no caso
em concreto, afastando assim a configuração do bem de “uso comum”.
Como já mencionado, consta da declaração prestada pelo Pastor Roberto
Fast (ID 14893366) que a reunião ocorrida no interior da igreja foi fechada, apenas para
um pequeno grupo de líderes religiosos e fora da programação dos cultos, não havendo
provas em sentido contrário.
Ainda, quanto à necessidade de acesso irrestrito ao local, para
caracterização da propaganda irregular em bem particular equiparado a bem de uso
comum, segue o seguinte julgado:

RECURSOS
ELEITORAIS.
ELEIÇÕES
2012.
PROPAGANDAS
ELEITORAIS.
IRREGULARIDADE DE ALGUMAS PLACAS E CONFORMIDADE DE OUTRAS.
VIOLAÇÃO À LEI QUANDO AFIXADAS EM FACHADA DE ESTABELECIMENTO
COMERCIAL. BEM DE USO COMUM. GRANDE VISIBILIDADE E DIMENSÃO.
PRESUNÇÃO DO CONHECIMENTO PRÉVIO. DEMAIS PLACAS QUE NÃO SE
ENCONTRAM ABARCADAS PELOS PROIBITIVOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
PRESUNÇÃO DA METRAGEM. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NO
RELATÓRIO DE FISICALIZAÇÃO. LOCALIZAÇÃO EM TERRENO BALDIO CERCADO
POR MUROS. ÁREA NÃO ABERTA AO PÚBLICO. ACESSO RESTRITO, A
. REDUÇÃO DA
DESNATURAR EVENTUAL EQUIPARAÇÃO A BEM DE USO COMUM
MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE ALGUMAS DAS
IRREGULARIDADES INICIALMENTE APONTADAS. PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO. (TRE/RJ, RECURSO ELEITORAL - CLASSE RE nº 11488, Acórdão,
Relator(a) Des. Leonardo Pietro Antonelli, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Volume 12:45, Data 06/11/2012)

Portanto, nota-se que houve apenas a utilização do espaço físico da igreja
para realização de evento fechado, sem acesso à população em geral, desnaturando
assim eventual equiparação a bem de uso comum, o que implica o afastamento da
vedação prevista no art. 37 da Lei das Eleições.
Assim, não havendo ilicitude nos fatos ora em análise, deve ser reformada
a r. sentença de origem, para julgar improcedente a representação por propaganda
irregular e, consequentemente, afastar a multa aplicada.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por
e
ao recurso
CONHECER
DAR PROVIMENTO
eleitoral, reformando-se a r. sentença, para julgar totalmente improcedente a
Representação Eleitoral e afastar a multa imposta.

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600114-42.2020.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: RAFAEL DIEGO ROZA CAMACHO - Advogados
do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR0087846, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR0041792 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto
Ribas Tavarnaro. O juiz Thiago Paiva dos Santos declarou a sua suspeição. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.02.2021.